Tribunal: TJSP
Processo: 1001281-06.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Contrato de proteção veicular firmado com cooperativa. Incidência do CDC. Precedentes específicos desta Corte, a envolver a mesma ré. Segurado que, para evitar o tombamento do caminhão, cortou as cordas que prendiam a carga à carroceria, que, mesmo assim, restou danificada em razão de anterior torção do chassi. Conduta que diminuiu os prejuízos, na

Ementa:
CONSUMIDOR. SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. Contrato de proteção veicular firmado com cooperativa. Incidência do CDC. Precedentes específicos desta Corte, a envolver a mesma ré. Segurado que, para evitar o tombamento do caminhão, cortou as cordas que prendiam a carga à carroceria, que, mesmo assim, restou danificada em razão de anterior torção do chassi. Conduta que diminuiu os prejuízos, na compreensão da lógica dos danos evitáveis (duty to mitigate the loss). Recusa ilegítima da seguradora de pagar a indenização. Afronta à boa-fé objetiva. Lucros cessantes devidos por todo o período em que se mostrar inviável o uso do caminhão. Perda patrimonial que, objetivamente, não teria se verificado sem a abusiva negativa de cobertura, a permitir sua apuração em liquidação, descontados 30% a título de despesas operacionais. Parcelas vencidas e vincendas x juros de mora. Termos iniciais distintos. Orientação do STJ. Sucumbência redimensionada, agora integral da cooperativa. Recurso da ré desprovido, provido o do autor.